Tribunal: TJSP
Processo: 2119124-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000888929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119124-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
DAVID FERREIRA, é agravado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119124-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43466
2
Agravo de Instrumento no 2119124-45.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz David Ferreira
Agravado: Banco Fibra S/A
Parte: José Anselmo David Ferreira
Comarca: São Paulo
Voto no 43466
Penhora – Imóvel – Bem de família.
Havendo comprovação de que o imóvel serve de moradia
para o devedor, sendo que o endereço antes declinado é
meramente profissional, há de se reconhecer a impenhorabilidade.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou
impugnação à penhora, fundada na alegação de que o imóvel penhorado
constitui bem de família (cf. p. 210/211 e 230 dos autos principais).
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode
ser mantida, pois comprovou que é o único bem de sua propriedade e
destinar-se a servir de residência familiar. Além disso, sem qualquer
justificativa, indeferiu-se a produção de outras provas.
Atribuído efeito suspensivo, o recurso foi bem
processado, com resposta do recorrido (cf. p. 345/354).
É o relatório.
A
rejeição
do
pedido
de
reconhecimento
da
impenhorabilidade do imóvel situado à Rua Professor Taciel Cylleno, no
701/103, no bairro Freguesia, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro,
matriculado no 9o Cartório de Registro de Imóveis da mesma localidade,
está amparada nas conclusões de que a documentação apresentada não
evidencia que o requerente resida naquele endereço, pois apenas juntadas
contas do ano de 2017; o endereço do imóvel penhorado é distinto daquele
informado nos embargos; e no contrato objeto da demanda inexiste prova
de ser o único imóvel do executado (cf. p. 210/211).
Realmente, o exame da documentação apresentada
consistente de cópia de boletos do ano de 2017, referente ao IPTU, conta
de consumo de gás, parcela condominial, fatura de tv por assinatura,
internet, telefone e de luz (cf. p. 187/201), não autorizava outra conclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119124-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43466
3
No entanto, com a interposição dos embargos
declaratórios contra a decisão, foram juntados comprovantes de pagamento
de taxa de condomínio referentes aos meses de janeiro, fevereiro e abril de
2020 (cf. 217/219), cópia de boleto de cota de IPTU, com vencimento em
maio de 2020 (cf. p. 220), cópias de contas de consumo de energia elétrica
do período de fevereiro a abril de 2020 (cf. p. 221/223), cópias de contas de
gás dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 (cf. p.224/226), boleto
de serviço de telefonia de fevereiro e abril de 2020 (cf. p. 227 e 229) e de
internet do mês de março de 2020 (cf. p. 228).
Esses documentos, aliados ao fato de o recorrente ter
esclarecido se tratar de seu endereço profissional aquele da estrada União
Indústria n° 142, Km 131, Centro, CEP: 25.870-000, na cidade de
Comendador Levy Gasparian/RJ, permitem concluir que a penhora
alcançou bem destinado a servir de abrigo para o devedor e sua família,
mesmo porque não existe elemento capaz de infirmar a alegação por ele
apresentada, de que ele firmou o contrato quanto residia em imóvel de
terceiro.
Portanto, a r. decisão recorrida não deve ser mantida,
pois consoante registrou o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 1.014.698/MT, de relatoria do Ministro Raul Araújo e publicado
no Diário de Justiça eletrônico de 17 de outubro de 2016:
“...nos termos da jurisprudência desta Corte, não é
necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de
sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de
família, com base na Lei 8.009/90.
Ademais, na lição de Ricardo Arcoverde Credie:
“O bem de família é exceção ao princípio do direito das
obrigações de que todo o patrimônio do devedor responde, sempre, por
suas dívidas perante os credores... “art. 391 do Código Civil: Pelo
inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor”.... O
bem residencial afetado pela habitação definitiva da família, com a
imunidade à excussão - seja por instituição, seja por impossibilidade legal -
na decorrência de normas jurídicas particulares ou específicas, excepciona
aquela regra genérica da lei ordinária. É indiferente se o patrimônio do
devedor é constituído pela casa única ou se coexistem outros bens,
residenciais ou não”.
(Bem de Família, Teoria e Prática, 2a Ed., São Paulo,
Saraiva, 2004, p. 6/7).
Sendo inegável que o bem de família recebe especial
proteção, não se sujeitando à expropriação, sobretudo em face dos
interesses sociais assim preservados pelo Estado, e tendo o recorrente se
desincumbido do ônus de demonstrar que a penhora alcançou bem
legalmente protegido, o acolhimento do inconformismo recursal se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119124-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43466
4
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator